Tribunal: STF
Processo: ARE 654463
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    ADICIONAL POR TRABALHO REALIZADO AOS SÁBADOS. REDUÇÃO DA JORNADA. REEXAME DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessário o reexame de acordo coletivo de trabalho e de legislação infraconstitucional, o que é vedado nesta esfera.



    Agravo regimental a que se nega provimento.